Tribunal: TJMT
Processo: 1025276-61.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025276-61.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GILSON DE LIMA SOARES - CPF: 111.689.601-00 (APELADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR DESFALQUES E FALHAS NA ADMINISTRAÇÃO DE CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO SALDO. TEMA 1.150 E TEMA 1.387 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por participante do PASEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de alegados desfalques e falhas na administração da conta vinculada ao programa.

II. Questão em discussão

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão de ressarcimento por alegados desfalques e irregularidades em conta individual vinculada ao PASEP encontra-se prescrita; e (ii) estabelecer qual é o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável a essas demandas, à luz dos Temas Repetitivos n. 1.150 e n. 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

1. A pretensão de ressarcimento por danos decorrentes de desfalques, falhas na administração da conta individual vinculada ao PASEP e ausência de correta evolução do saldo submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.150 do STJ.

2. O Superior Tribunal de Justiça fixa, no Tema Repetitivo n. 1.387, que o saque integral do principal constitui o marco objetivo para o início da contagem do prazo prescricional das pretensões reparatórias relacionadas à conta individualizada do PASEP.

3. O Tema n. 1.387 não contraria o Tema n. 1.150, mas especifica o conceito de ciência comprovada da lesão, ao presumir objetivamente que o titular toma conhecimento da suposta irregularidade quando realiza o saque integral do saldo disponível.

4. A adoção do saque integral como termo inicial atende aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, afastando a indefinição decorrente da aferição subjetiva da ciência do dano.

5. O precedente vinculante do STJ possui aplicação imediata e deve ser observado pelos tribunais, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

6. O conjunto probatório demonstra que o saque integral da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 12/12/1997, circunstância registrada no laudo pericial contábil produzido nos autos.

7. A ação foi ajuizada apenas em 03/08/2022, após o transcurso do prazo prescricional decenal, consumado em 12/12/2007.

8. A obtenção posterior de microfilmagens ou documentos da conta não desloca o termo inicial da prescrição, uma vez que o STJ adotou critério objetivo fundado no saque integral do saldo.

9. Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, resta prejudicada a análise das demais preliminares e das questões de mérito relativas à responsabilidade da instituição financeira, à validade da perícia e à existência de diferenças em favor do autor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:

1. A pretensão de ressarcimento por desfalques e falhas na administração de conta individual vinculada ao PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2. O saque integral do saldo da conta individualizada do PASEP constitui o termo inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.387 do STJ.

3. A obtenção posterior de documentos ou microfilmagens da conta não afasta nem posterga o marco inicial objetivo da prescrição.

4. Consumado o prazo prescricional decenal entre o saque integral e o ajuizamento da ação, impõe-se a extinção da pretensão com resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 205. CPC, arts. 487, II, 927, III, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n. 1.150. STJ, Tema Repetitivo n. 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE). TJMT, N.U 1005266-88.2025.8.11.0002, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2026, pub. 12.05.2026. TJMT, N.U 1001019-70.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026, pub. 09.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença de ID 373044435, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, pelo Dr. Flávio Miraglia Fernandes, Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Várzea Grande, ajuizada por
GILSON DE LIMA SOARES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o requerido ao pagamento do importe de R$ 26.128,15, a título de danos materiais, além da condenação ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Por intermédio das razões recursais de ID 373044439, o banco apelante sustenta, como preliminares, a sua ilegitimidade passiva, a incompetência da Justiça Estadual, a prescrição decenal, inépcia da petição inicial e impugnação à justiça gratuita concedida ao apelado.

No mérito, ressalta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, sob o fundamento de que inexiste relação de consumo entre os participantes do PASEP e o Banco do Brasil, o qual atuaria apenas como agente operador do fundo, razão pela qual não seria cabível a inversão do ônus da prova.

Afirma que a prova pericial produzida nos autos não demonstra a existência de diferenças em favor do demandante, aduzindo que a conta vinculada ao PASEP foi regularmente movimentada e que o saldo existente foi integralmente sacado pelo autor.

Aduz que o Banco do Brasil atua exclusivamente como executor das deliberações do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, sem ingerência sobre os critérios de atualização monetária e remuneração das contas individuais, motivo pelo qual não poderia ser responsabilizado por eventuais diferenças decorrentes da aplicação dos índices legalmente estabelecidos.

Argumenta que as atualizações das contas PASEP observaram rigorosamente a legislação de regência e as resoluções expedidas pelo Conselho Diretor do Fundo, inexistindo qualquer irregularidade nos lançamentos realizados ou valores passíveis de restituição.

Defende, ainda, que os lançamentos identificados nos extratos como “Crédito Rendimentos”, “FOPAG” e congêneres correspondem a pagamentos legítimos de rendimentos efetuados ao participante, inexistindo qualquer desfalque ou saque indevido.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, com o reconhecimento das preliminares suscitadas ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos iniciais, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

O recurso é tempestivo e preparado (ID 374256889).

Em suas contrarrazões (ID 373044444), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou integralmente a prova produzida nos autos e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença (ID 373044435) proferida
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais

ajuizada por
GILSON DE LIMA SOARES
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“(...) Como cediço, o PASEP (Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público) foi instituído em 1970, pela Lei Complementar n. 08/70, com o objetivo de entregar aos servidores públicos benefícios semelhantes aos que eram concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS.

Não obstante, a Lei Complementar n. 26/75 unificou o Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) e dispôs sobre o modo de remuneração das contas individuais:

"Art. 1º - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1º de julho de 1976, serão unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), instituídos pelas Leis Complementares nºs 7 e 8, de 7 de setembro e de 3 de dezembro de 1970, respectivamente. Parágrafo único - A unificação de que trata este artigo não afetará os saldos das contas individuais existentes em 30 de junho de 1976."

"Art. 3º - Após a unificação determinada no art. 1º, as contas individuais dos participantes passarão a ser creditadas: a) pela correção monetária anual do saldo credor, obedecidos os índices aplicáveis às Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN); b) pelos juros mínimos de 3% (três por cento) calculados anualmente sobre o saldo credor corrigido; c) pelo resultado líquido adicional das operações realizadas com recursos do PIS-PASEP, deduzidas as despesas administrativas e as provisões de reserva cuja constituição seja indispensável."

"Art. 4º - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares."

Assim, a Constituição Federal de 1988, por meio do seu art. 239, alterou a destinação dos recursos provenientes das contribuições para o PIS-PASEP, os quais passaram a ser alocados ao Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, a fim de patrocinar os programas do abono salarial e do seguro-desemprego, mantendo-se os rendimentos dos valores depositados até então nas contas individuais.

Nesse diapasão, as contribuições do PASEP deixaram de ser vertidas ao fundo constituído em favor dos servidores públicos; todavia, as contribuições que foram arrecadadas entre 1971 e 1988 foram depositadas em forma de cotas nas contas dos participantes do Programa, passando a incidir juros e correções monetárias de acordo com os indexadores estipulados em lei.

Registro que a gestão do Fundo PIS-PASEP se encontra sob a responsabilidade do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto n. 1.608/95 e do Decreto n. 4.751/2003.

É o Conselho Diretor que elabora o Plano de Contas do fundo, calcula as atualizações monetárias e juros sobre o saldo credor das contas individuais dos participantes, autoriza créditos nestas contas, e define as tarifas de remuneração da Caixa Econômica Federal (PIS) e do Banco do Brasil (PASEP).

Fixadas tais premissas, observo que o autor demonstrou que laborou em um período no qual os recursos do PASEP eram diretamente depositados em contas vinculadas aos servidores públicos.

Alega o autor que o saldo acumulado simplesmente desapareceu de sua conta individual do PASEP, motivo pelo qual teria o réu violado a própria Constituição Federal, por não ter preservado em conta os valores acumulados até a promulgação da Carta Magna.

Para comprovar suas alegações, o autor apresentou extratos e cálculos, indicando que o saldo existente naquela conta, atualizado, seria bem superior ao que lhe foi disponibilizado.

Desse modo, o cerne da questão está em saber se o saldo da conta do PASEP do autor teria sido objeto de má administração pelo réu, ocasionando, assim, dano patrimonial que demande reparação.

Na hipótese, a petição inicial foi instruída com cópias de documentos em microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco réu, que indicam que o saldo havido na conta vinculada do autor em montante ínfimo, se levado em consideração que o promovente iniciou o labor perante a Administração Pública antes da Constituição Federal promulgada em 1988, com depósitos efetivos até o ano de 1988, além da atualização necessária do montante.

Ademais, o banco réu limitou-se a juntar extratos de microfilmagens da conta do autor – que por este já tinham sido apresentados – não comprovando a exatidão dos valores existentes na conta vinculada, de modo que não logrou êxito em comprovar a inexistência de saques indevidos na conta vinculada em questão, bem ainda a correta atualização monetária do valor.

2.2. Da legitimidade passiva e competência — Tema 1.150/STJ

A matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, por meio do julgamento do REsp 1.895.936-TO, que fixou o Tema 1.150, em 28/06/2023. Pertinente a transcrição do entendimento adotado pelo e. TJMT:

(...) (RAC n. 1057282-09.2019.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 02.05.2024).

O caso em apreciação é idêntico: o autor questiona desfalques e não aplicação correta dos índices de correção monetária na conta individual do PASEP, hipótese textualmente abrangida pelas teses do Tema 1.150, que confirmam a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento da demanda.

2.3. Da prova pericial e do valor devido:

Para aferição do dano material efetivamente sofrido pelo autor, este Juízo determinou de ofício a produção de prova pericial contábil (decisão ID 143082192), nomeando como perita a contadora SILVIA MARA LEITE CAVALCANTE (CRCMT 6.050 / CNPC 5.057), profissional habilitada e de confiança do Juízo.

A perita judicial elaborou o laudo pericial contábil (ID 160177634), adotando metodologia alinhada aos históricos oficiais de valorização das contas do PIS/PASEP disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional, aplicando sequencialmente os percentuais de: (a) Distribuição de Reserva para Ajuste de Cotas – RAC; (b) Atualização Monetária; (c) Juros e Resultado Líquido Adicional – RLA, conforme determinações do Conselho Diretor do Fundo.

Concluiu pela existência de diferença líquida de R$ 26.128,15 (vinte e seis mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos) em favor do autor, na data-base do laudo.

O assistente técnico do réu — AGISPEC – Consultoria e Perícia Contábil S/S Ltda (ID 162558153) — impugnou o laudo, questionando aspectos metodológicos e arguindo que o Banco do Brasil seria "mero agente operador" do Programa.

A perita respondeu às impugnações em esclarecimentos (ID 207296295), mantendo integralmente suas conclusões, respondendo ponto a ponto aos questionamentos formulados, sem que o assistente técnico do réu tivesse apresentado cálculos alternativos fundados nos mesmos documentos que infirmassem os achados numéricos do laudo.

Nos termos do art. 479 do CPC/2015, adoto as conclusões do laudo pericial, por serem tecnicamente fundamentadas, coerentes com a documentação constante dos autos — microfilmes e extratos — e não refutadas por contraprova robusta.

O simples inconformismo do réu com o resultado desfavorável não tem o condão de afastar a prova técnica idônea produzida por profissional de confiança do Juízo.

À vista disso, não tendo o banco se desincumbido do seu ônus probatório e sequer impugnando especificamente a questão envolvendo a má prestação do serviço, deixando de acostar memória de cálculos e extrato da conta vinculada desde seu nascedouro, descumprindo o disposto no art. 341 do CPC, faz-se impositivo estabelecer o pagamento dos valores referentes à quantia efetivamente destinada ao autor, nos termos apurados pela perícia judicial.

III — DISPOSITIVO:

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais ajuizada por GILSON DE LIMA SOARES em face do BANCO DO BRASIL S.A., para CONDENAR o réu ao pagamento de:

R$ 26.128,15 (vinte e seis mil, cento e vinte e oito reais e quinze centavos), a título de danos materiais, devidamente acrescido de juros de acordo com a taxa legal (SELIC) a contar da citação, e correção monetária pelo IPCA a contar do efetivo prejuízo, até o efetivo pagamento.

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

A exigibilidade dos honorários advocatícios eventualmente imputados ao autor fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015, em razão da gratuidade de justiça concedida, sem prejuízo da verificação futura de melhoria de suas condições econômicas.

Quanto aos honorários periciais fixados na decisão de saneamento (ID 143082192) no total de R$ 1.850,00 (hum mil, oitocentos e cinquenta reais), determino ao Cartório que verifique e informe nos autos: (a) se o réu efetuou o depósito da sua quota-parte (R$ 925,00) no prazo determinado; (b) se a certidão de crédito (parte do Estado — R$ 925,00, nos termos do art. 95, §3º, II, do CPC) foi expedida e encaminhada para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso; e (c) se a perita já recebeu os respectivos honorários, adotando-se as providências cabíveis ao adimplemento integral caso ainda não tenha sido realizado o pagamento de tais honorários.

Por consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.”

Sem maiores delongas, assiste razão ao apelante.

A controvérsia instaurada nos autos diz respeito à alegada existência de desfalques, falhas na administração da conta individual vinculada ao PASEP e ausência de correta evolução do saldo mantido em nome da parte autora, pretensão que culminou na condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais.

De início, pertinente assentar que a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese
ii
do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante à definição do termo inicial, a matéria foi definitivamente equacionada pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.387 (REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE), com a fixação da seguinte tese: “
o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP
”.

Ao estabelecer esse critério objetivo, o STJ especificou o alcance da tese
iii
do Tema Repetitivo n. 1.150, segundo a qual “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
”.

Não há, portanto, conflito entre os precedentes, pois o Tema n. 1.387 densifica o conteúdo do de n. 1.150
, identificando o saque integral como o momento em que se presume, de modo objetivo, a ciência comprovada da suposta lesão.

Com efeito, a lógica adotada pela Corte Superior é a de que, ao receber o saldo total disponível em sua conta, o participante passa a saber que a instituição financeira reputa quitada a obrigação de gestão e que, caso insatisfeito com o montante recebido, tem o prazo de dez anos para adotar as providências necessárias à reparação de eventuais prejuízos.

Cumpre observar, ainda, que o precedente vinculante não foi submetido a qualquer modulação de efeitos, sujeitando-se à observância imediata pelos tribunais, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil.

Assentado o marco jurídico, passa-se ao exame dos elementos constantes dos autos. No caso, ficou demonstrado que o saque foi efetuado pelo autor/apelado em 12/12/1997. Inclusive, no laudo pericial contábil juntado sob o ID 373044420, a perita registra que a evolução da conta foi reconstruída entre 1988 e a data do saque, ocorrida em 12/12/1997.

Desse modo, considerando que o saque integral ocorreu em 12/12/1997 e a ação foi distribuída apenas em 03/08/2022, resta evidenciada a consumação da prescrição, operada em 12/12/2007.

Não prospera a alegação de que o termo inicial somente poderia ser fixado quando da obtenção das microfilmagens da conta, em 2024.

Não obstante, o argumento não tem aptidão para deslocar o marco prescricional. O STJ, ciente das particularidades informacionais dos participantes do PASEP, deliberadamente elegeu um critério objetivo para evitar que a aferição subjetiva do momento da ciência perpetuasse a incerteza jurídica por tempo indeterminado, sendo categórico ao consignar que a percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é acessível ao leigo.

Deveras, ao retirar o saldo total, o participante deve compreender que a instituição financeira não realizará pagamentos ulteriores e que, caso discorde do valor recebido, lhe compete agir dentro do prazo legalmente estabelecido.

A propósito:

“(...) 3. O STJ fixa, no Tema 1.150, que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4. O STJ estabelece, no Tema 1.387, que o saque integral do saldo constitui marco objetivo para o início do prazo prescricional, independentemente da ciência subjetiva do titular acerca de eventuais irregularidades.

5. O saque integral revela ao titular que a instituição financeira considera quitada sua obrigação, momento em que nasce a pretensão (actio nata).

6. A fixação de critério objetivo atende à segurança jurídica e impede a imprescritibilidade prática das pretensões.

7. A alegação de necessidade de conhecimento técnico para identificação do dano não afasta o termo inicial, pois a percepção do encerramento da conta é acessível ao homem médio.

8. Os extratos bancários constituem meio idôneo de prova das movimentações da conta PASEP, não tendo a autora apresentado prova apta a infirmar o saque integral ocorrido.

9. No caso concreto, o saque integral ocorreu em 25/05/2010, iniciando-se o prazo prescricional que se encerrou em 25/05/2020, sendo a ação ajuizada apenas em 16/02/2025, após o decurso do prazo.

10. A sentença aplica corretamente o precedente vinculante do STJ, nos termos do art. 927, III, do CPC. (...)”.
(TJMT, N.U 1005266-88.2025.8.11.0002, Antonio Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2026, publicado no DJE 12/05/2026).

“(...) 4. O prazo prescricional para ações de recomposição de valores do Pasep é de dez anos, conforme estabelecido no Tema n. 1.150 do STJ.

5. O termo inicial da prescrição é o dia da ciência inequívoca dos desfalques pelo titular, sendo que o saque integral do principal é ato suficiente para deflagrar a contagem do prazo, nos termos do Tema n. 1.387 do STJ.

6. A transcrição de microfichas comprova que o saldo da conta foi zerado em 29 de setembro de 1994, sob a rubrica de pagamento por aposentadoria, fixando o marco da ciência inequívoca da suposta lesão.

7. A propositura da demanda em agosto de 2024, após o decurso de quase trinta anos do saque, impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral. (...)”.
(TJMT, N.U 1001019-70.2025.8.11.0000, Ricardo Gomes de Almeida, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 09/04/2026).

Nesse contexto, a sentença recorrida não pode subsistir, pois foi proferida sem a observância da orientação vinculante posteriormente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do marco inicial da prescrição nas ações relativas às contas vinculadas ao PASEP.

Reconhecida a prescrição da pretensão autoral, torna-se desnecessária a análise das demais preliminares suscitadas no recurso, bem como das questões de mérito relacionadas à responsabilidade da instituição financeira, à validade da perícia judicial e à existência ou não de diferenças em favor do autor, porquanto todas restam prejudicadas pela extinção da pretensão.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de prescrição e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
para reformar integralmente a sentença e julgar extinta a pretensão autoral, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados na sentença, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça deferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026